Tribunal: TJPA
Processo: 0800378-49.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800378-49.2021.8.14.0024

APELANTE: COMPRONORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: RRX TIMBER EXPORT LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0800378-49.2021.8.14.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPRONORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - MT18790-A

APELADO: RRX TIMBER EXPORT LTDA

Advogados do(a) APELADO: ROBSON OLIVEIRA AZEREDO - RJ102531-A, MARCELO ANTUNES DA COSTA - RJ178192-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO PELA CREDORA. CONDUTA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Empresa autora propôs ação com o objetivo de anular negativações promovidas pela ré em órgãos de proteção ao crédito, alegando desconhecimento das dívidas e inexistência de vínculo contratual que justificasse os apontamentos. Pleiteou ainda reparação por danos morais.

Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a ausência de comprovação da existência dos débitos e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão submetida à instância recursal envolve a análise da suficiência das provas produzidas para justificar a negativação realizada pela empresa ré, bem como a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ré não demonstrou, de forma clara e específica, a origem dos débitos que ensejaram a negativação do nome da autora, tampouco comprovou a existência de saldo devedor líquido, certo e exigível.
5. Ainda que os documentos juntados pela autora apresentem lacunas quanto à individualização dos pagamentos e dos títulos negativados, a ausência de prova do crédito exigido autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a anulação da inscrição.
6. O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante da ausência de dolo, do contexto negocial e da prova limitada do prejuízo efetivo, impõe-se a minoração da verba indenizatória para R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação da origem e validade de débito negativado autoriza a declaração de inexigibilidade e o cancelamento da inscrição restritiva.
2. A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando ausente conduta dolosa ou abuso por parte da credora.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 187 e 927;
CPC, art. 373, §1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso do réu, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por COMPRONORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por RRX TIMBER EXPORT LTDA.

A sentença recorrida (ID 19348549) anulou os débitos oriundos dos contratos de nº 00107654 e 00106475, que haviam sido negativados em nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, reconhecendo que os valores já haviam sido quitados por meio de transferências bancárias comprovadas nos autos.

Também condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC desde a data da sentença, com juros legais desde a citação, além do pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Inconformada, COMPRONORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA interpôs recurso de apelação (ID 19348550), sustentando inexistência de provas inequívocas da quitação integral dos débitos cuja negativação se pretende anular.

Afirma que os comprovantes de transferência juntados pela autora seriam genéricos, sem a devida vinculação direta com os títulos negativados, salientando a ausência de comprovação do alegado dano à imagem empresarial da recorrida, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor da vida comercial.

Aduz a impropriedade da inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo de origem, que teria afastado o contraditório e a ampla defesa, oportunidade em que requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (id 19348553), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à validade de dois lançamentos restritivos de crédito realizados pela empresa apelante em face da apelada e à consequente obrigação de indenizar por danos morais em razão da suposta inscrição indevida.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo que os títulos haviam sido integralmente quitados, e que a negativação realizada pela empresa demandada se deu sem respaldo jurídico, determinando a anulação dos apontamentos e fixando indenização por danos morais.

A apelante insurge-se especificamente quanto à alegada inexistência de comprovação da quitação das duas notas fiscais objeto das negativações.

Alega, com ênfase, que a planilha de pagamentos acostada pela autora não menciona os dois títulos específicos negativados, e que os comprovantes apresentados não individualizam a origem dos valores pagos, tampouco demonstram o vínculo direto com os contratos que ensejaram os protestos.

Passo à análise.

É fato incontroverso nos autos que a empresa apelante realizou apontamentos negativos contra a autora em razão de duas notas fiscais, cujos números e valores não foram especificadamente indicados nos extratos apresentados pela própria demandada.

A parte autora, por sua vez, apresentou documentação contábil e extratos bancários demonstrando uma cadeia regular de pagamentos realizados à ré, contendo valores periódicos e sequenciais, coerentes com o histórico da relação comercial entre as partes.

Embora a apelante alegue que as duas notas não constam nominalmente na planilha, verifica-se que a planilha de controle apresentada pela autora contém valores compatíveis com o montante das obrigações objeto da cobrança, e que os lançamentos indicam quitação total de saldo devedor no período em que as notas teriam sido emitidas.

Ademais, a própria apelante não produziu nos autos planilha, relatório contábil ou extrato de conta corrente que demonstrasse saldo remanescente ou a ausência dos dois títulos específicos nos pagamentos realizados.

Nesse contexto, não há como exigir da parte autora que apresente vinculação matemática exata entre valores pagos e notas individuais, sobretudo diante da inércia da própria credora em comprovar o débito remanescente.

Trata-se de típico cenário em que a prova do fato impeditivo do direito alegado, qual seja, a quitação, foi satisfatoriamente demonstrada, enquanto a existência do crédito exigido permanece controversa e não comprovada por quem o alega.

Dessa forma, comprovada a inexistência de débito, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito, passível de reparação moral.

A inscrição em cadastros de inadimplentes é medida excepcional e deve estar amparada em crédito líquido, certo e exigível, o que não se verifica na hipótese, diante da controvérsia existente quanto à origem, especificidade e efetiva exigibilidade dos valores lançados.

A anotação indevida atinge empresa ativa no mercado de exportação, cuja reputação no meio comercial é ativo intangível relevante. O abalo à imagem creditícia, nesse contexto, não se restringe a meros dissabores, afetando o acesso ao crédito e à confiança de parceiros comerciais.

Tais fatores revelam que, embora tenha ocorrido a negativação sem demonstração do crédito correspondente, não houve dolo, abuso ou conduta arbitrária por parte da ré, o que autoriza a moderação da indenização por dano moral.

Assim, entendo excessivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em primeira instância, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo à esfera extrapatrimonial da autora, sem implicar enriquecimento sem causa, nos termos dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025